Tribunal: TJDFT
Processo: 0728366-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728366-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ BATISTA GOMES FILHO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Gratuidade de justiça - Indeferimento - Recolhimento do preparo - Ausente - Recurso deserto Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ BATISTA GOMES FILHO contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões de recurso, o agravante alega auferir renda mensal superior a 10 (dez) salários mínimos, contudo, apresenta comprometimento significativo de sua receita inviabilizando-o de arcar com os ônus processuais. Requer assim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 49093759) e a aparte agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O agravante deixou transcorrer o prazo em branco consoante certificado ao ID 49553950. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, oportunizou-se ao agravante o recolhimento das custas após a denegação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). O prazo, contudo, transcorreu em branco, sem que o agravante comprovasse recolhimento do preparo, bem como não demonstrou justo impedimento, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Considerando que os autos retornaram à conclusão, sem a juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, já que não preenchido os requisitos de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator